Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Suspensão condicional da pena. Requisitos.
Se a pena não é superior a dois anos, o réu é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é de se conceder a suspensão condicional da pena por dois anos. Apelação provida.